Tribunal: TJMT
Processo: 0001256-04.2016.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001256-04.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 103.119.551-34 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 533/2008. OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ARGUMENTO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESCUMPRIR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E NÃO PROVIDO.

1.
A Lei nº 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, estabelece que, para a progressão do servido no cargo Apoio Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

2. Com efeito, o recorrido faz jus ao enquadramento e à remuneração na categoria pleiteada, vez que a legislação municipal, na Lei 533/2008 em seu Art. 41, inciso IV, alínea “a”, prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B, e o recorrido fez prova desses requisitos.

3. A alegação de inexistência de dotação orçamentária, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração em aplicar a progressão funcional dos servidores no cumprimento do dever legal.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar o Município a “
conceder ao autor a progressão funcional para a Classe “B”, Nível “2”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença salarial, a partir de 01/07/2011 (data da sua admissão no serviço público), observando os Vencimentos previstos para a Classe A e Nível correspondente a época, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e, a partir de 02/07/2015, deverá observar os Vencimentos da Classe B. e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e, ainda, ao pagamento de todas as diferenças relativas ao adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, ferias, 1/3 de férias, 13° salários, recolhimentos previdenciários, DSR, substituições, salário família
” (id. 30412461).

O Magistrado a quo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (id. 30412461).

Irresignado, o recorrente sustenta que o recorrido apenas teria direito ao enquadramento funcional caso tivesse implementado formação no ensino médio, e, formação profissional, bem como, sustenta a inexistência de valores a serem pagos. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Ministério Público acostou manifestação, pela qual sustenta não existir “razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, mostra-se desnecessária a manifestação deste órgão ministerial para o prosseguimento recursal” (id. 31199955).

A competência do feito foi declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023